Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-16.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002722-16.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIAGO VINICIO BORBA DE SOUZA - CPF: 006.998.771-80 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002722-16.2019.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

TIAGO VINICIO BORBA DE SOUZA

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INSISTENTE DE VALOR ACIMA DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL E MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente de valor acima do plano contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o valor cobrado acima do contratado se deu em razão da contratação de serviços adicionais.

O Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços, restando caracterizada a cobrança indevida insistente de valor acima do contratado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pelo Recorrente, bem como, a restituição dos valores pagos acima do contratado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida insistente de valor acima do pactuado em contrato.

O autor contratou um plano de serviço denominado “CLARO CONTROLE PLUS 5GB DE INTERNET E MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA”, no valor original de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), contudo, como pode se verificar através do contrato, foi ofertado ao Autor R$15,00 (quinze reais) de desconto por ter adquirido o plano e R$ 5,00 (cinco reais) por cadastrar o pagamento em débito automático, um desconto total de R$20,00 (vinte reais).

No entanto, as contas vieram sem os referidos descontos oferecidos no momento da contratação. Vejamos o comprovante de pagamento, no qual demonstra que a ré não concedeu os descontos ofertados:

Na contestação, a ré alega que o desconto registrado para débito automático no valor de R$ 5,00 (cinco reais) não se efetivou, pois estava sujeito à autorização da instituição financeira e esta, por sua vez, recusou tal modalidade de pagamento, portanto, o autor não faz jus a tal desconto, pois restou demonstrado nos autos, o motivo pelo qual não foi concedido o desconto pela ré.

Apesar disso, a ré não comprovou o motivo pelo qual, não concedeu o desconto no valor de R$ 15,00 (quinze reais), sendo assim, o autor faz jus a restituição em dobro do valor de R$ 15,00, o qual perfaz o montante de R$ 30,00 (trinta reais).

Destaco ainda que, para corroborar com os fatos alegados, a ré assume seu erro, pois, em audiência de conciliação (ID 28535210) a mesma propõe adequar o valor contratual, para o montante mensal de R$ 69,99, durante 12 meses e restituir R$ 30,00 no prazo de 20 dias úteis, o qual não foi aceito pela parte autora.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
levando-se ainda em conta a insistência da cobrança indevida no valor de
R$ 15,00, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reias),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, a restituição, de forma dobrada, do valor que foi pago indevidamente no mês de outubro, perfazendo assim o valor de
R$ 30,00 (trinta reais) já em dobro
, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020